Tribunal: STF
Processo: ARE 1508627
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:



    “AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE TOXICÔMANA. ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO OU UNIÃO. RECLAMO DA MUNICIPALIDADE. 



    SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). PLEITO QUE NÃO SE AMOLDA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 793/STF. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA NECESSITADA QUE RECAI SOBRE O ENTE MUNICIPAL (ART. 15, V, DA LEI N. 8.742/92). DECISUM A QUO ESCORREITO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU O PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. ESVAZIAMENTO DO INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO” (e-doc. 58). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 91). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento, pela incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela inexistência de identidade com o Tema 793 da repercussão geral (e-doc. 146). 



    4. O agravante argumenta que, “no recurso, o principal requerimento foi de que houvesse a identificação do Ente responsável pela obrigação, conforme legislação, e assim efetuasse o ressarcimento do Ente Municipal, tese sustentada em sede de recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 156). 



    Afirma ser o caso de “internação psiquiátrica por drogadição - em Comunidade Terapêutica” e que “se faz necessário que Juízo efetue a análise da legislação apresentada pelo Município que evidência não ser o Ente responsável pela obrigação pleiteada, sendo esta direcionada aos Entes realmente competentes” (sic, fl. 9, e-doc. 156). 



    Sustenta que “cabe ao Judiciário a identificação do responsável pela obrigação, de acordo com a legislação pertinente, com a finalidade de posterior ressarcimento” (fl. 10, e-doc. 156). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, o art. 196, o art. 197 e o inc. I do art. 198 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido apreciado o mérito da questão posta nos presentes autos.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. A matéria versada neste processo não guarda identidade com o Tema 793 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido não discute a competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde, cuidando-se controvérsia sobre prestação de serviço assistencial de internação compulsória, política pública pertencente ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social.



    7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ademais, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia quanto à responsabilidade pelo custeio do acolhimento da interessada em residências inclusivas nos seguintes termos: 



    “É dito pelo recorrente que ‘o Ente Municipal não reúne os critérios necessários para o fornecimento das Residências Inclusivas dentro do Sistema Único de Assistência Social, nos termos das normativas acima referenciadas, de modo que, evidentemente, não é o responsável pela obrigação, havendo a necessidade de inclusão da União Federal na ação, e sua devida responsabilização em conjunto com o Estado de Santa Catarina para que promovido o cumprimento da obrigação’ (Ev. 1, Inic1, p. 9).



    Sem razão!



    Consoante adiantei alhures, a teor do art. 3º, X, da Lei n. 13.146/2015, consideram-se ‘residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos’ (destaquei). Aqui não se trata de pleito voltado à prestação de serviços de saúde, mas sim, em complemento, tocante à assistência social.



    Ademais, como bem pontuou a togada singular, com respaldo no art. 204, I, da Constituição Federal, e nos arts. 1º, 11, 13, 15 e 23, todos da Lei n. 8.742/92, aparentemente ‘recai sobre o ente municipal a responsabilidade pelo custeio do acolhimento da interessada’ (Ev. 513 dos autos originários)” (fls. 2-3, e-doc. 58).



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 13.146/2015 e 8.742/92). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Residências inclusivas. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não estiver devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.239.064 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.4.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de ressarcimento ao SUS. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.098 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora